Tribunal: TJBA
Processo: 8070890-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070890-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: ROQUE DE SOUSA GALIZA

Advogado(s)
:
NARA ELIDE DE CHRISTO OLIVEIRA, TAMIRES LEITE DE OLIVEIRA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. PRESERVADO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. EXCLUSÃO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para confirmar a tutela de urgência que determinara a autorização e custeio de procedimento cirúrgico indicado por médico assistente do autor, com multa em caso de descumprimento, bem como condenação ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do interesse de agir em razão da exclusão do autor do plano de saúde após o ajuizamento da ação; (ii) definir se é indevida a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, e, consequentemente, se é cabível a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse de agir permanece quando, ao tempo do ajuizamento da ação, o autor ainda era beneficiário do plano de saúde, sendo irrelevante a rescisão contratual posterior operada entre a operadora e a estipulante, da qual o autor não participou.

4. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, com base apenas em parecer técnico de junta médica, é indevida quando a apólice não apresenta exclusão contratual objetiva e clara do referido procedimento.

5. A prescrição médica emitida por profissional que acompanha diretamente o paciente deve prevalecer diante da análise remota feita por junta médica da operadora, por estar melhor posicionada para avaliar a necessidade do tratamento.

6. A recusa indevida à autorização do procedimento extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando violação a direito da personalidade e ensejando reparação por danos morais.

7. O valor de R$ 7.000,00 revela-se adequado à compensação do sofrimento causado ao autor, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A exclusão do beneficiário do plano de saúde, por rescisão contratual posterior ao ajuizamento da ação, não afasta o interesse de agir quando a demanda foi proposta durante a vigência da cobertura.

2.
A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura a procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente sem exclusão contratual expressa.

3.
A negativa indevida de cobertura de procedimento médico essencial configura falha na prestação do serviço e enseja a compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, I e VI; CPC, arts. 85, §11, e 931.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO,
interposta pela
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
contra sentença prolatada pelo Juiz da 7ª Vara de Consumo de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar, c/c Indenização por Danos Morais, intentada por
ROQUE DE SOUSA GALIZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, majorando, c
om base no art. 85, §11 do CPC, os honorários sucumbenciais, fixando-os em 15% sobre o valor da condenação,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)